Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. INVASÃO DE QUARTO DE HOTEL, E SUBTRAÇÃO BENS PESSOAIS: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação a título de danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de hospedagem).
IV. É certo que os hospedeiros têm o dever de guarda e vigilância das bagagens de seus hóspedes (CC, Art. 649, caput e parágrafo único).
V. Os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Desse modo, a situação vivenciada pelos requerentes (invasão de quarto de hotel, e subtração bens pessoais dos requerentes, que se encontravam de férias) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação.
VII. Por fim, irreparável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. No ponto, a especial circunstância de o estabelecimento hoteleiro ter ressarcido, de imediato, o valor de todos os bens furtados foi adequadamente ponderada pelo douto juízo sentenciante, o que, inclusive, justificou a redução do quantum indenizatório fixado. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).